Tribunal: TJSP
Processo: 1045179-53.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão/contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação - Erro material reconhecido e corrigido - Honorários advocatícios recursais que devem mesmo ser fixados, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC - Mantidos os demais termos do Acórdão - Embargos acolhidos.